Tribunal: STF
Processo: HC 96200
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - NEGATIVA EM FORNECER DOCUMENTO 
   OBRIGATÓRIO - PRESCINDIBILIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. O crime 
   previsto no inciso V do artigo 1º da Lei nº 8.137/90 - "negar ou 
   deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento 
   equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, 
   efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação"
   - prescinde do processo administrativo-fiscal e a instauração deste
   não afasta a possibilidade de imediata persecução criminal.